Tribunal: TJSP
Processo: 1011537-35.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega do lote. Cooperativa habitacional. Distrato por iniciativa da parte adquirente. Culpa exclusiva das vendedoras. Inadimplemento do contrato das vendedoras, pois não comprovaram o andamento do loteamento, desmembramento ou a regularização fundiária, sorteio dos lotes e imissão dos adquirentes na posse. Direito de retenção das

Ementa:

APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega do lote. Cooperativa habitacional. Distrato por iniciativa da parte adquirente. Culpa exclusiva das vendedoras. Inadimplemento do contrato das vendedoras, pois não comprovaram o andamento do loteamento, desmembramento ou a regularização fundiária, sorteio dos lotes e imissão dos adquirentes na posse. Direito de retenção das vendedoras. Descabimento. Direito à restituição integral do valor pago, em razão da culpa exclusiva das vendedoras. Inaplicabilidade do CDC. Descabimento. Cooperativa que se reveste da condição de fornecedora (construtora/incorporadora) quando da comercialização de imóveis aos seus cooperados mediante parcelamento. Danos morais. Ocorrência. Peculiaridades do caso que autorizam sua incidência (período de atraso 1 ano e meio). Quantia mantida (R$ 10.000,00). Alteração do termo inicial dos Juros de mora (razão do parcial provimento). Cabimento. Culpa exclusiva das vendedoras que justifica a data da citação como termo inicial. Legitimidade passiva. Descabimento. Ausência de comprovação de participação do negócio objeto da ação.
Sentença reformada em parte. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO da parte requerente-recorrente e RECURSO DESPROVIDO da parte requerida-recorrente.